Tribunal: TJSP
Processo: 0000555-65.2015.8.26.0301
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1o DA RESOLUÇÃO No 549/2001, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO No 772/2017, AMBAS DO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA BANDEIRANTE – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – DESVIRTUAMENTO DA FUNÇÃO JURÍDICA – PROCESSUAL DA VIA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1o DA RESOLUÇÃO No 549/2001, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO No 772/2017, AMBAS DO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA BANDEIRANTE – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – DESVIRTUAMENTO DA FUNÇÃO JURÍDICA – PROCESSUAL DA VIA ELEITA – INTELIGÊNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – PRONUNCIAMENTO EXPLÍCITO SOBRE QUESTÃO SUSCITADA – EMBARGOS REJEITADOS.